Tribunal: TJES
Processo: 5017659-31.2021.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Cartão de Crédito; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-02-14

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5017659-31.2021.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BMG SA
RECORRIDO: NEUZIMAR DE JESUS MARQUES
RELATOR(A
):LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5017659-31.2021.8.08.0024

RECTE.: BANCO BMG S/A

RECDO.: NEUZIMAR DE JESUS MARQUES

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

EMENTA. CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. UTILIZAÇÃO DO PLÁSTICO PARA COMPRAS EM ESTABELECIMENTO. SENTENÇA REFORMADA.

Tese da parte autora

A parte autora alega, em síntese, que contratou empréstimo junto ao Requerido, que acreditava tratar-se de empréstimo consignado. Todavia, ao observar que as cobranças não cessavam, solicitou extrato de seu benefício, oportunidade em que percebeu que as cobranças eram relativas a contrato de cartão de crédito consignado, que a mesma não solicitou. Requer seja declarada nula eventual contratação do termo de adesão de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RCM), com a consequente inexistência de débito ou, subsidiariamente, seja realizada a conversão do termo de adesão de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RCM) para empréstimo consignado tradicional. Também requer indenização por danos morais e devolução, em dobro, do valor indevidamente debitado.

Apresentou Contrarrazões Recursais ao ID. 3387075, pugnando pela manutenção integral da sentença recorrida.

Tese da ré

Apresentou Recurso Inominado (ID. 3387071), aduzindo a legalidade do contrato firmado entre as partes e da reserva de margem. Por este motivo, requer a reforma da sentença objurgada para julgar improcedentes os pedidos autorais. Subsidiariamente, requer a redução do
quantum
fixado a título de danos morais.

Sentença

A sentença proferida pelo juízo singular (ID 3387071) dispôs que:
“
Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial, para o fim de reputar quitado e cancelado o contrato celebrado entre as partes, bem como para CONDENAR a requerida ao pagamento de R$ 8.207,48 (oito mil e duzentos e sete reais e quarenta e oito centavos) a título de danos materiais, acrescido dos valores porventura descontados do benefício previdenciário do autor até o cumprimento da obrigação, a ser apurado em fase de cumprimento de sentença, a título de danos materiais, com incidência de juros de mora de 1% ao mês a contar da citação e correção monetária de acordo com o índice da Corregedoria Local a partir do desembolso. Condeno, ainda, a ré, ao pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de danos morais, com incidência de juros de mora de 1% ao mês a contar da citação e correção monetária de acordo com o índice da Corregedoria local a partir desta data
”
.

Voto

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995.

Pois bem. Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser caso de reforma da sentença impugnada.

De início, saliento que o caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre recorrente e recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Do exame dos autos, verifico que a autora, ora recorrida, aderiu a um contrato de cartão de crédito consignado junto à requerida (ID. 3387062); e, através das faturas aos IDs 3387064 e 3387065, é possível identificar diversas compras feitas pela autora com a utilização do plástico, motivo pelo qual não há que se falar em desconhecimento da recorrida acerca do que restou pactuado em contrato.

Isto porque a autora utilizou-se dos serviços de cartão de crédito para efetuar compras em diversos estabelecimentos comerciais na cidade de Vitória/ES, como por exemplo “Padaria Aeroporto”, “Panificadora Graça”, “Padaria Castelo”, “Help”, “Extrabom supermercado”, “Cachos e Cia”, entre outros; desta forma, restando comprovada a utilização do crédito concedido por meio do cartão de crédito contratado, cabendo à autora adimplir com sua contraprestação na forma pactuada.

Dessa forma, inexiste qualquer defeito na informação prestada à consumidora acerca da espécie de contrato entabulado, e, portanto, inexiste vício de consentimento capaz de ensejar a nulidade do ajuste.

De mais a mais, o contrato de cartão de crédito consignado não é ilegal, competindo ao consumidor adimplir os valores gastos, sob pena de arcar com os encargos remuneratórios da espécie de contrato escolhido.

Consequentemente, inexistindo qualquer irregularidade ou nulidade no ajuste, não se sustenta a condenação em danos materiais e morais.

Nessa esteira, entendo que a sentença recorrida merece reforma, nos termos da fundamentação supra.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar integralmente a sentença impugnada, julgando IMPROCEDENTES os pedidos autorais. Deixo de condenar em custas e honorários advocatícios, ante o provimento do recurso, consoante art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.